Tribunal: TJBA
Processo: 0500666-90.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500666-90.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SPE EUNAPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
MIRIAN TOMIE INOUE ROSA, FRANK DE SOUZA FERNANDES, STEFANNE CAMILLE DA SILVA COSTA

APELADO: JEFFERSON SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUANA CELLIN CALLEGARI PERIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 26 E 27 DA LEI 9.514/97. TEMA 1095. APLICAÇÃO DO CDC. SENTENÇA DETERMINOU A RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO DE 10%. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0500666-90.2017.8.05.0079
, tendo como Apelante

SPE EUNÁPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e
JEFFERSON SILVA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas partes, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator